Tribunal: TJPA
Processo: 0802710-04.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802710-04.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEITON VIEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONFISSÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta pela defesa de Cleiton Vieira Rodrigues contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, consistente na subtração de duas motocicletas e diversos aparelhos celulares de quatro vítimas, entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, no município de Parauapebas/PA. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, alegando violação ao princípio do
in dubio pro reo
e existência de
error in judicando
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se a absolvição é cabível com fundamento na dúvida razoável quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se robustamente comprovadas por meio de diversos elementos, incluindo autos de apreensão de objetos subtraídos, reconhecimento fotográfico e pessoal das vítimas, confissão do próprio apelante em juízo e depoimentos de testemunhas e autoridades policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

04. Duas vítimas reconheceram de forma firme e inequívoca o apelante como autor do crime, tanto na delegacia quanto em juízo, corroborando o contexto fático e a narrativa da denúncia.

05. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais cometidos às ocultas, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (HC 941.083/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/2/2025).

06. O apelante confessou em juízo sua participação nos delitos, confirmando o uso de simulacro de arma de fogo, a divisão de tarefas entre os coautores e a destinação dos bens subtraídos, o que reforça a autoria e afasta a tese de dúvida razoável.

07. Os bens subtraídos foram apreendidos na posse do apelante ou em local por ele indicado, sendo parte deles prontamente reconhecida pelas vítimas, o que também reforça a conexão entre o agente e os delitos.

08. O conjunto probatório respeita o disposto no art. 155 do CPP, uma vez que a condenação não se fundamenta exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, mas em provas produzidas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui valor probatório reforçado quando corroborada por outras provas produzidas em juízo”.

02. “A confissão judicial do réu, associada à apreensão de bens subtraídos e ao reconhecimento pelas vítimas, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado”.

03. “A tese absolutória com base no princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma clara e coerente a autoria e a materialidade do crime”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 941.083/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEITON VIEIRA RODRIGUES

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70 (concurso formal), ambos do Código Penal, conforme consta do ID nº 12476340.

O apelante, por meio da Defensoria Pública (ID nº 16291307), pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando error in judicando, e sustenta que a sentença viola o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 16291309), se manifestou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 18958508).

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

Em suas razões recursais a defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fulcro no que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando a existência de
error in judicando
, e sustenta que o édito condenatório viola o princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a denúncia (ID 12476185) apresentada pelo
dominus litis
:

(...)

No dia
22 de fevereiro de 2022
,
por volta das 12h50min
, foram presos os indiciados JONATAN SILVA DOS SANTOS FRANCICLEIDE MOURA CASTRO E
CLEITON VIEIRA RODRIGUES
por estarem se associando para compor organização criminosa e corrompendo o adolescente João Carlos Aquino Sousa, para subtraírem, em
concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, em
continuidade delitiva
, a motocicleta Honda – POP, de cor branca, Placa QEE-0345, o aparelho celular da Marca LG K-51, o aparelho celular da marca Samsung, modelo J2, de cor bronze, o aparelho celular marca Samsung, modelo J4, de cor azul, e a motocicleta Honda Biz, de cor branca, placa QVR-7B89, e diversos outros pertences das vítimas José de Ribamar Nunes, Luzenilde Costa de Sousa, Paula Kariny Costa da Igreja e Samara Oliveira das Chagas, quando trafegava pela Avenida D, no Bairro Jardim Canadá, nesta cidade
.

No dia
21 de fevereiro de 2022
,
por volta das 19h00min
, o
Sr. José de Ribamar Nunes
, estava trafegando com a motocicleta Honda – POP, de cor branca, Placa QEE-0345, pela Avenida D, no Bairro Jardim Canadá, quando foi abordado por dois nacionais os quais simulando estarem armados, passaram a exigir o veículo.

Temeroso, o ofendido entregou o bem. Logo após, os imputados empreenderam fuga para lugar certo e não sabido. Passado algum tempo depois, próximo a garagem da Júlio Simões, por volta das 19h20min, a
vítima Samara Oliveira das Chagas estava caminhando
, quando foi abordada subitamente
por dois indivíduos
, sendo um alto e um baixo, na qual o mais baixo
portava consigo uma arma de fogo
tipo pistola e passou a exigir seus pertencentes.

Ante a ação, a Sra. Samara Oliveira das Chagas entregou sua bolsa, contendo em seu interior, uma carteira porta cédulas com seus documentos pessoais e de sua família, dois aparelhos celulares um da marca Samsung, modelo J2, de cor bronze, e o outro também da marca Samsung, modelo J4, de cor azul. Ato contínuo, os indiciados saíram em disparada para rumo incerto.

No dia seguinte
22 de fevereiro de 2022
, por volta das
12h00min
, a Sra. Luzenilde Costa de Sousa e a adolescente Paula Kariny Costa da Igreja, tinham acabado de chegar na porta de sua casa, quando foram abordadas por dois nacionais que estavam montados na motocicleta Honda – POP, de cor branca, Placa QEE-0345.

Ato contínuo, o garupa identificado posteriormente como sendo JONATAN SILVA DOS SANTOS, desceu do veículo com um simulacro arma de fogo em punho tipo pistola, e anunciou o assalto.

Com medo, a Sra. Luzenilde Costa de Sousa
entregou as chaves da motocicleta Honda Biz, de cor branca, placa QVR-7B89
ao denunciado JONATAN SILVA DOS SANTOS, o qual montou nesta. Não suficiente, o motorista desceu e passou a exigir das ofendidas seus aparelhos celulares, em vista disto, foi entregue aos imputados o aparelho celular marca Motorola, bem como o aparelho celular marca LG, modelo K-51, da adolescente Paula Kariny Costa da Igreja, assim a dupla fugiu do local.

Ante a situação, as ofendidas acionaram às autoridades policiais, informando que haviam sido vítimas de um roubo e que um dos aparelhos celulares subtraídos, estava através do
aplicativo de rastreamento, rastreando o aparelho, que deu a localização de uma casa localizada na Rua Ângela Diniz, n° 481, Bairro Guanabara
. Diante disto, a guarnição rumou até o local indicado.

Ao lá chegarem, perceberam que alguns dos indivíduos empreenderam fuga pelos fundos do imóvel, oportunidade em que foi solicitado apoio de outras guarnições que conseguiram realizar a abordagem nos nacionais identificados como
JONATAN SILVA DOS SANTOS E
CLEITON VIEIRA RODRIGUES
e o adolescente João Carlos Aquino Sousa.

Em seguida, retornaram para a residência onde procederam com revista no local e
encontraram diversos aparelhos celulares e documentos pessoas das vítimas, ao indagarem os denunciados sobre a motocicleta utilizada para praticarem os roubos, o adolescente informou o local onde estavam escondidas sendo recuperada a motocicleta Honda – POP, de cor branca, Placa QEE-0345 e a Honda Biz, de cor branca, placa QVR-7B89
.

Perante a situação, os Policiais Militares efetuaram a prisão dos
indiciados e os encaminharam até à Delegacia, juntamente com o adolescente, onde todas as vítimas foram contundentes em apontar e reconhecer
JONATAN SILVA DOS SANTOS E
CLEITON VIEIRA RODRIGUES
, bem como o adolescente como os agentes que subtraíram seus pertences.

Quando inquirido, JONATAN SILVA DOS SANTOS negou a pratica dos do crime, bem como informo que estava na casa de FRANCICLEIDE MOURA CASTRO pois namora com a irmã desta.
Ao passo que CLEITON VIEIRA RODRIGUES confessou a prática do crime, inclusive, ressaltou que cada um ficaria com um aparelho celular e as motocicletas seriam comercializadas e após dividiriam o dinheiro
.

FRANCICLEIDE MOURA CASTRO, negou a prática do crime e apresentou versão subjetiva dos fatos.

(...)

Nesse contexto, avaliando o conteúdo apresentado na exordial acusatória em conjunto com o contexto probatório acostado aos autos, entendo que o pedido formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Na espécie, verifico que as provas carreadas aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação imposta ao apelante, por parte do juízo sentenciante, posto que
os elementos informativos colhidos na fase policial foram corroborados pelas provas produzidas no curso da instrução processual, portanto, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, primeiro, por meio dos autos de apresentação e apreensão de objeto (ID 12476114 fl.48 e ID 12476114, fl. 50), que demonstram a posse, pelo apelante,

dos bens subtraídos de 04 (quatro) vítimas diferentes, entre eles, vários telefones celulares e mais uma motocicleta roubada pelo recorrente em conluio com outros elementos, fatos criminosos ocorridos entre às 19h00 do dia 21/02/2022 e às 12h50min do dia 22/02/2022.

Em tempo, registre-se que, duas das vítimas, Paula Karine Costa da Igreja e Luzenilde Costa de Sousa, quando ouvidas em juízo, reconheceram, de forma segura e inequívoca, o apelante Cleiton Vieira Rodrigues como um dos autores dos delitos, circunstância esta que, também, fundamentou a sua condenação pelo crime de roubo.

Tais elementos probatórios são corroborados pelos depoimentos dos próprios ofendidos e de outras testemunhas arroladas pelo Ministério Público, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

que relataram, de forma clara, coerente e harmônica, primeiro,

a subtração de uma motocicleta pertencente a vítima
José de Ribamar Nunes
, que, posteriormente, foi utilizada na prática de outros três roubos executados em desfavor de
Samara Oliveira das Chagas, Luzenilde Costa de Sousa e Paula Kariny Costa da Igreja
, nos quais foram levados diversos aparelhos celulares, que, foram recuperados pela polícia militar e entregues a polícia judiciária.

Para corroborar tais circunstâncias, retiro excerto de alguns dos referidos depoimentos testemunhais, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes no bojo da sentença condenatória:

Inicialmente, declarou a vítima Paula Karine Costa da Igreja (ID 12476340, fl. 449):

(...) Que foi vítima do crime de roubo junto com a prima Luzenilde; Que se disse que se encontrou com a prima no horário de almoço e foram abordadas em frente à casa da prima por dois rapazes, um mais alto e outro mais baixo, que apontaram a arma em sua direção;
Que pegaram os celulares e a moto de sua prima
;
Que conseguiu anotar a placa da moto, cor branca; Que reconheceu um dos réus, pois era de Tucuruí e já o tinha visto lá
; Que esse réu era um dos que estava na casa, não lhe assaltou efetivamente;
Que fez o reconhecimento de quem lhe assaltou, pois estava muito recente na sua cabeça; Que somente o que estava na condução da pop estava de capacete; Que os dois estavam armados
;
Que seu foi levado somente o celular, que foi recuperado; Que da sua prima levaram a moto e o celular
;
Que na delegacia chegaram três rapazes e uma moça; Que quando eles passaram os viram de longe e depois pela foto reconheceu eles
”

(...)

Corroborando os esclarecimentos apresentados por parte desta vítima, outro não foi o depoimento de Luzineide Costa de Sousa, que declarou,
verbis:

(...)
Que foi vítima do crime
;
Que disse que foi vítima de um roubo no horário do almoço, em frente à sua casa, quando chegaram dois rapazes em uma moto pop branca e levaram celulares e a sua motocicleta
;
Que só o garupa desceu da moto e apontou a arma para ela
;
Que o crime aconteceu por volta do meio dia e quando foi 13:57 já haviam recuperado seus bens
;
Que reconheceu os dois quando passaram na delegacia
; Que no dia do assalto estavam de capacete, mas a roupa era a mesma;
Que também reconheceu quando lhe mostraram a foto
; Que estavam de bermuda Jeans, ambos com camisa de manga, o garupa estava de cinza e o condutor com uma cor de camisa grafite, mais escura; Que o que estava pilotando a moto era o mais alto”. (ID 12476340, fl. 449)

(...)

Com efeito, para que não pairem dúvidas sobre a autoria delitiva imputada ao ora apelante, vejamos, o que narrou em juízo, o delegado de polícia civil Gabriel Henrique Alves Costa, sobre os fatos criminosos, ocorridos na cidade de Parauapebas entre os dias
21/02/2022, com início às 19h00min, até o dia 22/02/2022, por volta de 22 de fevereiro de 2022, por volta das 12h00min:

(...)

“
Que a polícia militar apresentou os réus presentes na audiência
, juntamente com um adolescente e uma mulher, por estarem praticando diversos roubos na cidade;
Que, os pertences estariam em uma residência para serem divididos entres os autores do crime
;
Que foram apresentadas duas motocicletas, alguns aparelhos celulares e documentações das vítimas
; Que foram apresentadas drogas, que eram de uso dos réus;
Que as vítimas disseram que os agentes usaram arma de fogo; Que sabe que os agentes homens respondem por tráfico e roubo
; Que em relação à acusada não se recorda; Que o adolescente
e CLEITON confessaram o crime, dizendo que na casa seria feito a divisão dos aparelhos
; Que uma das vítimas reconheceu Jhonata; Que eram dois que faziam os assaltos sempre e o restante ficava na casa”

(...)

É relevante pontuar, que o próprio apelante Cleiton Vieira Rodrigues, ao ser interrogado em juízo,
confessou
a prática do crime, relatando, que participou dos assaltos, quando, primeiro, subtraiu a motocicleta
Bis,
cor branca e no dia seguinte subtraiu os telefones celulares das vítimas
Luzenilde Costa de Sousa e Paula Kariny Costa da Igreja
, confirmando ter se utilizado de um simulacro de arma de fogo, tendo, após a execução do roubo, transportado os bens roubados para a residência pertencente a nacional de prenome Francicleide, sendo, posteriormente, preso em flagrante pela polícia militar.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, o que, seguramente é o caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alega nulidade no inquérito policial, por irregularidade no reconhecimento fotográfico e
a insuficiência da palavra da vítima para fundamentar a condenação
, requerendo a absolvição da paciente ou o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) se irregularidades no inquérito policial, especialmente no procedimento de reconhecimento fotográfico, contaminam a ação penal; (ii) se a palavra da vítima e os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação e a incidência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que nulidades ocorridas no inquérito policial, dada sua natureza inquisitiva, não se comunicam com a ação penal subsequente, a menos que haja comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief". 4.O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial só é válido se observado o art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório. No caso em análise, o reconhecimento seguiu o procedimento previsto e foi confirmado em juízo, além de estar apoiado por robusto acervo probatório, incluindo depoimentos e registros do aplicativo de transporte.
5.A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida
. 6.A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7.Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 8.A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima IV. DISPOSITIVO 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam a prática delitiva, com autoria e materialidade atribuídas ao apelante, em relação aos delitos de roubo majorado em concurso de pessoas, com a subtração de moto e celulares das vítimas, devidamente recuperados pela autoridade policial quando da prisão do acusado.

Não se verifica, portanto, qualquer vicio na sentença de origem. Ao revés ,esta encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova robusta e idônea , razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, entendo que não encontra respaldo a tese defensiva acima arguida, razões pelas quais se mostra
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença ora impugnada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado
Relator

Belém, 12/08/2025